Tribunal: STF
Processo: HC 181777
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INTIMAÇÃO – JULGAMENTO – APELAÇÃO. Comprovada a intimação da defesa a fim de manifestar eventual objeção à realização virtual do julgamento da apelação, fica afastada nulidade.